Tribunal: TJMT
Processo: 1000334-10.2018.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000334-10.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SINOP (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INSTALAÇÃO DE SAMU- REPETIÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS- AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS - RECURSO DESPROVIDO.

1. “Não havendo razões suficientes para a reforma da decisão combatida, ante a ausência de novas razões que modifiquem o entendimento anteriormente adotado, nega-se provimento ao presente agravo.” (TJMT, Agravo Regimental nº 0071712-14.2016.8.11.0000, Relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/06/2018, DJe em 03/07/2018)

2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento 1000334-10.2018.8.11.0000, interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos de Ação Civil Pública (1010091-17.2017.8.11.0015), que determinou a instalação e funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU no Município.

Alega o Agravante em suas razões recursais que (ID 30060982), não compete ao Poder Judiciário intervir na esfera da discricionariedade administrativa em respeito ao princípio da separação dos poderes.

Assenta ainda, que a decis
ão liminar esgota o objeto da ação e se mostra irreversível ante a grave situação financeira em que se encontra e; ainda, ausência de omissão estatal quanto à implantação do serviço de atendimento móvel de urgência.

Ressalta, por fim que “a liminar constrange o Estado de Mato Grosso a promover políticas públicas que constituem matéria designadas a reserva de governo, em completo descompasso com o art. 167 da Constituição Federal, à Lei 4.320/64, à Lei Complementar 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e ainda ao princípio da separação dos poderes.”.

Assim, requer a reconsideração da decisão, para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de liminar pleiteado nos autos da ação civil pública originária; de modo a afastar os efeitos da decisão que determinou “a INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO do SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU, no MUNICÍPIO DE SINOP”..

Contrarrazões, conforme (id.28018960).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão unipessoal proferida no Recurso de Agravo de Instrumento,
que determinou a instalação e funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU no Município.

Em detida análise das razões esposadas, denota-se que o Agravante busca na verdade uma rediscussão da decisão unipessoal, em especial de que houve esgotamento do objeto da lide, pois o pedido não se restringe tão somente a instalação e funcionamento do SAMU; e a suposta irreversibilidade da decisão não causará prejuízos ao Agravante, principalmente, porque o Município de Sinop está incluso no projeto “SAMU 100%”.

Na oportunidade, consignei que:

[...]As teses de impossibilidade de concessão de liminar contra a Fazenda Pública e violação à separação dos poderes e legalidade, restam superadas pela moderna jurisprudência; além disso, na hipótese, a ação de origem tem por objetivo, única e exclusivamente, assegurar aos cidadãos de Sinop e região o acesso ao indispensável Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU.A propósito, os fatos ensejadores da liminar foram bem delineados pelo Agravado:

“É dos autos que no ano de 2012, o Ministério da Saúde disponibilizou ao requerido Município de Sinop 02 (duas) ambulâncias equipadas para implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).No ano de 2013, ainda sem o serviço em execução, o Ministério Público obteve a informação de que o “Projeto SAMU 100%”, desenvolvido com financiamento tripartite (União, Estado e Município) previa a implantação de uma Unidade de Suporte Básico (USB) e uma Unidade de Suporte Avançado (USA) para o Município de Sinop, mas que, para execução desta medida, era indispensável a conclusão da Central de Regulação Médica Única do SAMU 192, com sede em Cuiabá e de gestão da Secretaria de Estado de Saúde. Portanto, somente após a conclusão da Central Única de Regulação SAMU 192 em Cuiabá as ambulâncias seriam credenciadas e finalmente colocadas em funcionamento. Pois bem. A conclusão do Complexo Regulador e Central de Regulação do SAMU ocorreu em 27/03/2017, e até a presente data Sinop não dispõe de SAMU para atender sua população.” (ID 2297827) (destaquei)Não bastasse isso, consta na interlocutória agravada que “o Requerido já RECONHECEU a necessidade de implementação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU em Sinop, em decorrência da inclusão do MUNICÍPIO de SINOP no projeto SAMU 100%, bem como quanto à doação de ambulâncias no ano de 2012 para a implantação deste projeto.” Com a devida vênia, não é crível que decorridos mais de cinco anos da doação das ambulâncias para a implantação do SAMU, o Estado não tenha adotado as medidas administrativas pertinentes e tampouco destinado a dotação orçamentária necessária à efetivação do serviço.
Nesse norte, considerando-se que o Agravante não logrou minimamente demonstrar que padece de mácula a decisão hostilizada, logo ausentes os requisitos ensejadores.

Ademais, na contestação o próprio Agravante consignou que:

“o não está omisso quanto à situação narrada na petição inicial, já tendo inclusive instalado a Central de Regulação do SAMU, disponibilizando capacitação de equipes e equipamentos de comunicação. Entretanto, para a efetiva instalação do serviço em Sinop, é necessário que o Município instale a base descentralizada e disponibilize as equipes para atendimento.”

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão hostilizada, com fulcro no artigo 932, do CPC
.

Do historiado verifica-se que o Agravante não trouxe nenhum elemento novo que pudesse infirmar as decisões já proferida na hipótese versanda, limitendo-se a
reproduzir
as razões recursais expostas no agravo de instrumento.

É cediço que a reiteração dos argumentos trazidos na interposição do agravo de instrumento não é capaz de modificar o entendimento do relator, devendo, portanto, a decisão devidamente fundamentada ser mantida por seus próprios argumentos.

A propósito:

“Não havendo razões suficientes para a reforma da decisão combatida, ante a ausência de novas razões que modifiquem o entendimento anteriormente adotado, nega-se provimento ao presente agravo.” (TJMT, Agravo Regimental nº 0071712-14.2016.8.11.0000, Relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/06/2018, DJe em 03/07/2018)

Assim, não noticiada a existência de fato novo e, por não vislumbrar a possibilidade de dano irreparável ao Agravante que justifique o provimento almejado, neste momento processual, mantenho a decisão impugnada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2020